Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-38.2019.8.11.0025
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1001172-38.2019.8.11.0025.
Origem: Juizado Especial Cível de Juína.
Recorrentes: VILENE OLIVEIRA SILVA e B2W COMPANHIA DIGITAL.
Recorridas: VILENE OLIVEIRA SILVA e B2W COMPANHIA DIGITAL.
Data do Julgamento: 05/11/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA CANCELADA PELO AUTOR - DIREITO DE ARREPENDIMENTO - AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO EVIDENCIADO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1- O Consumidor, ao exercer o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, deve ter a quantia paga restituída imediatamente.
2- Restando demonstrado nos autos que o consumidor desistiu da compra do produto no prazo legal e, mesmo tentando solução na esfera administrativa, a empresa reclamada não efetuou a devolução do valor pago, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Tendo em vista que a cobrança é indevida, vez que a compra foi cancelada, a restituição deve ser realizada na forma dobrada, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
5- A multa imposta em sede de Embargos de Declaração merece ser afastada, pois não evidenciado o caráter protelatório do recurso.
4- Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001172-38.2019.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILENE OLIVEIRA SILVA - CPF: 035.107.101-69 (RECORRENTE), TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS - CPF: 024.848.391-97 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
COMPRA

CANCELADA PELO AUTOR - DIREITO DE
ARREPENDIMENTO
- AUSÊNCIA DE

REEMBOLSO

DO VALOR PAGO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO EVIDENCIADO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1-

O Consumidor, ao exercer o direito de
arrependimento
previsto no artigo
49
do
Código de Defesa do Consumidor
, deve ter a quantia paga restituída imediatamente.

2-

Restando demonstrado nos autos que o consumidor desistiu da compra do produto no prazo legal e, mesmo tentando solução na esfera administrativa, a empresa reclamada não efetuou a devolução do valor pago, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais.

3-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-

Tendo em vista que a cobrança é indevida, vez que a compra foi cancelada, a restituição deve ser realizada na forma dobrada, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

5-

A multa imposta em sede de Embargos de Declaração merece ser afastada, pois não evidenciado o caráter protelatório do recurso.

4- Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021